Tribunal: TJMT
Processo: 1046332-38.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046332-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SOARES PAZ - CPF: 427.293.270-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANO MORAL. CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA ABUSIVA E
FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de
declaração de nulidade de faturas de água emitidas entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, sob a alegação de que os valores teriam sido calculados por estimativa e seriam abusivos. O autor requereu a reforma integral da sentença, bem como indenização por danos decorrentes da suposta cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as faturas emitidas pela concessionária entre janeiro de 2017 e setembro de 2019 foram calculadas por estimativa sem respaldo fático, implicando cobrança indevida e ensejando a responsabilidade civil da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova mínima por parte do autor quanto à emissão das faturas por estimativa impede o reconhecimento da irregularidade na prestação do serviço.

A concessionária apresenta histórico de leitura do hidrômetro, relatórios de vistoria e registros técnicos que atestam a regularidade na apuração do consumo.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
não dispensa a comprovação do direito alegado pelo autor
, o que não foi atendido no caso concreto.

A não realização da perícia técnica decorre de fato imputável ao próprio autor, que
mudou-se

do imóvel antes da diligência, inviabilizando a produção da prova requerida.

A concessionária se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a licitude dos valores cobrados.

Não configurada a falha na prestação do serviço, afasta-se o pedido de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de faturamento por estimativa deve ser acompanhada de indícios mínimos de irregularidade, sob pena de improcedência do pedido.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos iniciais que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

A ausência de realização de perícia técnica, por fato imputável ao autor, não pode ser interpretada em desfavor da parte contrária que comprovou a regularidade do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Evidência e Dano Moral julgada improcedente, com condenação do autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante

sustent
a
que foi vítima de falhas na prestação do serviço de abastecimento de água pela
apelada
, alegando que as faturas impugnadas, referentes ao período de janeiro de 2017 a setembro de 2019, foram emitidas com valores excessivos e incompatíveis com o consumo real.

Argument
a
que, após a substituição do hidrômetro, houve expressiva redução na medição, o que comprova que os lançamentos anteriores não refletiam o uso efetivo.

D
iz
que as cobranças foram realizadas por estimativa e não com base na leitura regular do aparelho, prática vedada pela legislação estadual e pelas normas administrativas do setor.

Ressalt
a
que o imóvel
encontrava-se
desocupado durante parte do período questionado, não sendo plausível o volume faturado.

Invoc
a
o direito à inversão do ônus da prova, a abusividade da conduta da concessionária e a caracterização de dano moral em razão das cobranças indevidas e da interrupção do fornecimento.

Requer a reforma da sentença de improcedência, com reconhecimento da inexigibilidade das faturas, repetição do indébito e condenação da empresa em indenização pelos prejuízos morais sofridos.

Em contrarrazões
, a
a
pelada defende a regularidade integral da cobrança,
justific
ando que o consumo foi devidamente
registrado pelo hidrômetro, o qual se encontrava em perfeito funcionamento conforme vistorias realizadas.

Aduz
que não houve vazamento ou defeito técnico, de modo que os valores faturados correspondem ao uso efetivo de água.

Destac
a
que as redes internas, bem como eventuais perdas ou anormalidades após o cavalete, são de responsabilidade exclusiva do consumidor, nos termos das normas da agência reguladora.

Argument
a
que a simples discordância do usuário quanto ao valor não caracteriza falha no serviço nem gera direito à indenização, já que o mero aborrecimento não se confunde com dano moral indenizável.

Afirma
, por fim, que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária para resguardar a legalidade da cobrança e a economicidade do serviço público.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda sustentando que as faturas emitidas entre janeiro de 2017 e setembro de 2019 foram calculadas por estimativa, resultando em cobrança abusiva, e requer a reforma integral do julgado.

A sentença rejeitou a pretensão ao fundamento de que não restou demonstrada falha na prestação do serviço, tampouco irregularidade na apuração do consumo. Destacou que, embora deferida, a perícia não foi realizada em razão da mudança de endereço do autor, circunstância que inviabilizou a colheita da prova técnica. Ademais, assentou que a
C
oncessionária apresentou relatórios de vistoria e registros do hidrômetro, que afastam qualquer presunção de ilegalidade na medição. Por consequência, concluiu pela inexistência de ato ilícito e afastou o pleito indenizatório.

De outro lado, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que os documentos juntados aos autos evidenciam a regularidade do consumo cobrado, visto que o hidrômetro
encontrava-se
em perfeito funcionamento, não havendo prova de vazamentos ou de defeito na medição. Reforça que, em vistoria realizada, constatou-se a ausência de qualquer anormalidade, de modo que os valores cobrados refletem o efetivo uso do serviço.

O apelante insiste na tese de que as faturas teriam sido emitidas por estimativa, mas não trouxe aos autos prova mínima apta a confirmar tal alegação. O histórico de leitura apresentado pela
C
oncessionária demonstra a realização de vistorias e medições regulares, não se verificando falha na leitura do hidrômetro.

Ressalte-se que, em matéria de consumo, embora o Código de Defesa do Consumidor assegure a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII), permanece com o consumidor o encargo de demonstrar indícios de falha, o que não ocorreu.

Ademais, a prova pericial requerida não foi realizada por fato imputável ao autor, que não foi localizado no imóvel. A homologação da desistência da prova técnica, portanto, não pode ser interpretada em desfavor da
C
oncessionária, que apresentou os elementos necessários à demonstração da regularidade do serviço.

Nesse contexto, conclui
-se
que a ré se desincumbiu do ônus de provar a licitude da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, a alegação de irregularidade na medição
não comporta acolhimento, de modo que
a pretendida indenização
não tem pertinência
.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso
e
, com amparo no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025